Tribunal: TJDFT
Processo: 0722187-57.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0722187-57.2021.8.07.0000 RECORRENTES: LUFTECH SOLUÇÕES AMBIENTAIS EIRELI, URI SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA. RECORRIDA: CIDADE AMBIENTAL TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO DE RESÍDUOS EIRELI - EPP DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. HIPOSSUFICIÊNCIA. COMPROVAÇÃO. NECESSIDADE. PROVAS INSUFICIENTES. ART. 525 DO CPC. ROL EXAUSTIVO. PRECLUSÃO. 1. Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, nos autos da execução de título extrajudicial, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça e rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença. 2. Nos termos do entendimento sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça, “Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais” (Enunciado da Súmula no 481/STJ). 3. Deixando as agravantes de provar sua impossibilidade de suportar o pagamento das custas processuais, o indeferimento do pedido de gratuidade judiciária é medida que se impõe. 4. O art. 525 do Código de Processo Civil estabelece o procedimento para impugnação ao cumprimento de sentença, bem como descreve o rol exaustivo de matérias que podem ser aduzidas. 5. Além de não alegar qualquer das hipóteses prevista pelo art. 525 do CPC, a parte executada pretende, pela via inadequada, afastar a própria existência dos danos emergentes reconhecidos por sentença, o que não se pode admitir, sob pena de violação da coisa julgada. 6. As questões decididas em sentença transitada em julgado não são passíveis de discussão na fase de cumprimento de sentença (art. 502 do CPC). 7. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. As recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 98 do Código de Processo Civil, insurgindo-se contra o indeferimento da concessão do benefício da gratuidade de justiça sob o argumento de que comprovaram a condição de hipossuficientes, estando a primeira recorrente, inclusive, em fase de Recuperação Judicial; b) artigo 525, §1o, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que o laudo pericial atesta que o equipamento da Usina estava em perfeitas condições de funcionamento em 2015, quando da emissão na posse, e que a sua deterioração ocorreu após essa data por ausência de manutenção e zelo da parte recorrida, não podendo se falar em danos emergentes a serem pagos pelas recorrentes. Defendem, ainda, que a matéria relativa ao dever de indenização pelos lucros emergentes, bem como o quantum da indenização fixado em liquidação de sentença não estão acobertados pelo instituto da preclusão. Nesse sentido, apontam, ainda, divergência jurisprudencial com julgado do TJMG. Pedem a concessão do benefício da justiça gratuita. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado, porque, conforme entendimento do STJ, "É desnecessário o preparo do recurso cujo mérito discute o próprio direito ao benefício da assistência judiciária gratuita. Não há lógica em se exigir que o recorrente primeiro recolha o que afirma não poder pagar para só depois a Corte decidir se faz jus ou não ao benefício” (AgInt no REsp 1900902/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, 16/3/2021). Ademais, "É viável a formulação, no curso do processo, de pedido de assistência judiciária gratuita na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito" (AgInt nos EAREsp 604.667/RS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, DJe 11/3/2021). Em face de tais razões, a questão deve ser submetida ao juízo natural para a análise do recurso, se o caso. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 98 do CPC, porquanto a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, concluiu que as recorrentes não se desincumbiram do ônus probatório das alegações fáticas concernentes à hipossuficiência econômica. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelas recorrentes, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, confira-se: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA DEMANDADA. 1. Cuidando-se de pessoa jurídica, ainda que em regime de liquidação extrajudicial ou em recuperação judicial, a concessão da gratuidade de justiça somente é admissível em condições excepcionais, se comprovada a impossibilidade de arcar com as custas do processo e os honorários advocatícios, o que não foi demonstrado nos autos, conforme consignou o órgão julgador. Incidência da Súmula 83/STJ. 2. A revisão das conclusões a que chegou o Tribunal de origem, especialmente acerca da ausência de comprovação dos requisitos para a concessão da justiça gratuita , encontra óbice na Súmula 7/STJ. (...) 6. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 1875896/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 1/12/2021). Pelo mesmo fundamento, também não deve prosseguir o apelo especial no tocante à suposta ofensa ao artigo 525, §1o, do CPC, bem como em relação ao indicado dissenso pretoriano. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “ao apresentar a impugnação ao cumprimento de sentença os agravantes se limitaram a impugnar in totum os cálculos apresentados pela agravada e ao tempo que se insurgiram em face de matéria acobertada pela coisa julgada, quando tentaram rediscutir o título executivo. Assim, deixaram de atentar às matérias que podem ser objeto de impugnação nessa fase processual, quando sequer apontaram qual inciso do §1o do art. 525 poderia ser aplicado na espécie. (...) Da análise dos autos de origem, nota-se que a matéria atinente ao dever de indenização pelos lucros emergentes, bem como o quantum da indenização fixado em liquidação de sentença, trata-se de matérias acobertadas pela coisa julgada, não passíveis de rediscussão na presente fase de execução, nos termos dos artigos 502, 507 e 508 do Código de Processo Civil” (ID 29286539). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretendem as recorrentes, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional: “A jurisprudência desta Corte firmou o entendimento de que não é possível o conhecimento do apelo nobre interposto pela divergência, na hipótese em que o dissídio é apoiado em fatos, e não na interpretação da lei. Isso porque a Súmula no 7 do STJ também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea c do permissivo constitucional” (AgInt no AREsp 1871315/RJ, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 15/12/2021). Veja-se: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TESE QUE SUSTENTA A VIOLAÇÃO DOS ARTIGOS 507 E 508 DO CPC/2015. ACÓRDÃO RECORRIDO ASSENTADO NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO. 1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ. 2. A alteração da conclusão adotada na instância ordinária, com a finalidade de acolher a tese recursal que sustenta a preclusão da alegação de duplicidade levantada pelo agravado, demandaria o necessário revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado por força da Súmula 7/STJ. 3. O dissídio jurisprudencial não foi comprovado nos moldes estabelecidos nos artigos 1.029, § 1o, do CPC/2015 e 255, § 1o, do RISTJ, tendo em vista que não foi realizado o devido cotejo analítico com a demonstração clara do dissídio entre os casos confrontados, identificando os trechos que os assemelhem, não se oferecendo, como bastante, a simples transcrição de ementas ou votos. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1860123/RJ, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, DJe 15/12/2021).(g.n). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025